Tribunal: STF
Processo: HC 216042
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 710.221/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença, 



    [...] o denunciado, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo, três monitores, uma máquina fotográfica, um aparelho celular, dentre outros objetos pessoais, bem como o veículo GM/Astra HB, de cor preta, placa NGK-2540, de propriedade da vítima Sebastião Teles. 



    Extrai-se da inicial que no dia citado a vítima estava saindo da sua residência acompanhada de sua filha Aline, quando o denunciado e um comparsa aproximaram do carro na calçada e, com o uso de arma de fogo determinaram que as vítimas saíssem do veículo. 



    Sustenta que o denunciado entrou na residência e subtraiu os pertences das vítimas.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, para redimensionar as penas do apelante para oito anos, seis meses e vinte dias de reclusão. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E EM CONCURSO FORMAL. PENA-BASE. DESVALOR INIDÔNEO DAS MODULARES DOS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. 



    1. É equivocado o desvalor atribuído à modular dos antecedentes (CP, art. 59) quando se verifica que, não obstante a certidão do apelante registre duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, os crimes nelas sancionados foram praticados depois do crime sancionado pela sentença ora recorrida. 



    2. Havendo duas causas de aumento de pena a incidir no crime de roubo, é correta a utilização de uma delas, no caso, o emprego de arma de fogo, na primeira fase dosimétrica para desvalorar a vetorial das circunstâncias do crime, eis que não há dúvida de tratar-se de situação que acresce gravidade à conduta básica do tipo. 



    3. Uma vez que a conduta “subtrair”, que é elementar do roubo, traz em si a noção de inversão da posse do bem, tem-se que a perda do bem pela vítima já integra o tipo penal, sendo que apenas em casos excepcionais a não recuperação da res furtiva justifica a atribuição de desvalor à modular das “consequências do crime”. 



    4. Dado que a condenação à pena de multa decorre da lei, é vedado ao magistrado deixar de aplicá-la nos caso em que prevista, dela isentando o condenado. 



    5. Parecer ministerial de cúpula desacolhido. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator denegou a ordem, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMA PARA PIOR. ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corte de origem não apreciou a questão relativa à desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base ou de reforma para pior, não tendo sido opostos embargos de declaração pela defesa com o objetivo de sanar a omissão. Dessarte, fica obstado o exame da controvérsia diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. De mais a mais, na espécie, não ficou demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia na fundamentação apresentada pelo Tribunal de Justiça com o objetivo de justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, explicitando de maneira mais detalhada as circunstâncias judiciais, reconhecidas de modo mais sucinto na sentença condenatória, respeitado o limite da reprimenda estabelecida na origem e o espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) O habeas corpus demonstrou claramente que, em que pese o Tribunal a quo ter acolhido a tese defensiva em apelação, no sentido de neutralizar duas das três circunstâncias judiciais negativadas, majorou o patamar atribuído para a circunstância judicial remanescente, com o fim de não efetuar o abatimento proporcional, sob a premissa que não seria reformatio in pejus; e (b) Portanto, repisa-se, o acórdão recorrido, ainda que não tenha aumentada a reprimenda, incorreu em reformatio in pejus indireta, proibida pelo artigo 617, do Código de Processo Penal, pois, uma vez afastada a negativação das consequências do crime, trouxe – em recurso exclusivo da defesa – novos argumentos diversos daqueles invocados pelo juízo singular para negar-lhe o direito de minorar a reprimenda imposta. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para manter o patamar de incremento da pena-base por circunstância judicial fixado na sentença, fixando-a em 4 anos e 9 meses.  



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos nesta impetração, a saber:



    De saída, observo que a Corte de origem não apreciou a questão relativa à desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base ou de reforma para pior, não tendo sido opostos embargos de declaração pela defesa com o objetivo de sanar a omissão. Dessarte, fica obstado o exame da controvérsia diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De mais a mais, conforme assinalei na decisão monocrática combatida, a proibição de reforma para pior não admite, em caso de recurso exclusivo da defesa, seja agravada a situação dos recorrentes, direta ou indiretamente. Nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, essa reforma prejudicial somente poderá ocorrer na hipótese de previsão legal de recurso de ofício, em que se devolve ao Tribunal de Justiça todo o conhecimento da matéria, assim como nas situações em que houver recurso da acusação. 



    Entretanto, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem. 



    Destaquei que o princípio em análise possui o objetivo de impedir que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha piorada sua situação. Não se proíbe, porém, que, na apreciação da sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à decisão recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação. Noutras palavras, pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e rever os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta na instância de origem. 



    […]



    Nesse tear, não observei manifesta ilegalidade ou teratologia na fundamentação apresentada pelo Tribunal de Justiça com o objetivo de justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, explicitando de maneira mais detalhada as circunstâncias judiciais, reconhecidas de modo mais sucinto na sentença condenatória, respeitado o limite da reprimenda estabelecida na origem e o espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida. 



    Ante o exposto, ratifico os termos da decisão de e-STJ fls. 371/376 e nego provimento ao agravo regimental. 



    Realmente, não procede a alegação de que a inovação quanto à fundamentação acerca da dosimetria, em sede de apelação exclusiva da defesa, constituiu reformatio in pejus, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o paciente. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta SUPREMA CORTE: RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; HC 76.156, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,Primeira Turma, DJ de 8/5/1998; HC 72.527, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995; HC 99.972, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015, este assim fundamentado: 



    [...] o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação ainda que exclusivo da defesa permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 



    [...] 



    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus . Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau ainda que o recurso seja exclusivo da defesa significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...] 



    Em suma, a fixação da pena-base em 5 anos e 6 meses anos de reclusão, ante a variação de 4 a 10 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente